Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-48.2020.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000967-48.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE NAPOLEAO DE OLIVEIRA - CPF: 202.747.855-87 (APELADO), JENISVALDO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 466.675.395-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. INCÊNDIO FLORESTAL E POLUIÇÃO AMBIENTAL. MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos crimes de incêndio florestal (art. 41, caput, da Lei n. 9.605/98) e poluição ambiental (art. 54, § 2o, V, da Lei n. 9.605/98), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), após reconhecer a prescrição quanto aos delitos de desmatamento e manutenção de madeira em depósito sem licença.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de incêndio florestal e poluição ambiental, independentemente da ausência de laudo pericial.

III. Razões de decidir:

Os crimes ambientais de incêndio florestal e poluição que deixam vestígios exigem a realização de exame de corpo de delito direto ou indireto, conforme determina o art. 158 do Código de Processo Penal.

A substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é admissível quando demonstrada a impossibilidade de sua realização, o que não ocorreu no caso concreto.

Os documentos administrativos produzidos pela SEMA/MT, embora dotados de presunção relativa de veracidade, não substituem o exame pericial exigido pela legislação processual penal para a comprovação da materialidade de crimes que deixam vestígios.

A ausência de laudo técnico específico compromete a demonstração inequívoca da materialidade delitiva, especialmente quanto à caracterização precisa dos danos ambientais e ao nexo causal entre as condutas imputadas e os resultados lesivos.

A versão defensiva apresenta plausibilidade ao sustentar que o incêndio foi acidental e que a área utilizada para depósito de resíduos foi cedida à prefeitura municipal, que seria responsável pela regularização ambiental.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Nos crimes ambientais que deixam vestígios, a ausência de exame de corpo de delito, sem justificativa para sua não realização, impede a comprovação da materialidade delitiva e enseja a absolvição por insuficiência de provas.

A presunção relativa de veracidade dos documentos administrativos produzidos por órgãos ambientais não supre a necessidade do exame pericial exigido pelo art. 158 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 158 do CPP; art. 167 do CPP; art. 41, caput, da Lei n. 9.605/98; art. 54, § 2o, V, da Lei n. 9.605/98; art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro /MT, que nos autos da ação penal n. 1000967-48.2020.8.11.0033, que declarou extinta a punibilidade do acusado José Napoleão de Oliveira em relação aos crimes previstos nos artigos 46, parágrafo único, e 50, ‘caput’, da Lei n. 9.605/98, em razão da prescrição, e o absolveu quanto aos crimes previstos nos artigos 41, ‘caput’, e 54, § 2o, inciso V, do mesmo diploma legal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Ao final da instrução, o juízo singular reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos dos arts. 46, parágrafo único, e 50, ‘caput’, da Lei n. 9.605/98, e absolveu o acusado quanto às imputações dos arts. 41, ‘caput’, e 54, § 2o, inciso V, do mesmo diploma, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais (ID 305119920), o Ministério Público sustenta, em síntese: 1) que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o art. 386, VII, do CPP, pois haveria provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes dos artigos 41 e 54, § 2o, V, da Lei n. 9.605/98, combinados com o art. 15, II, "c", na forma do art. 69 do Código Penal; 2) que a materialidade está comprovada por documentos técnicos da SEMA/MT (relatórios de inspeção, autos de infração, termos de embargo, pareceres técnicos, imagens de satélite); 3) que a autoria é confirmada pelo depoimento da testemunha Guilherme Rezende e pelo próprio interrogatório do réu, que teria confessado ter autorizado o uso da área para depósito de resíduos pela prefeitura e reconhecido o uso de fogo em sua propriedade; 4) que o crime de poluição é de perigo abstrato, prescindindo de laudo técnico para configuração; 5) requerendo a reforma da sentença e a condenação do réu pelos crimes ambientais ainda remanescentes na denúncia.

Em contrarrazões (ID 305119921), a defesa alega: 1) que a decisão de absolvição é correta diante da ausência de laudo pericial indispensável à comprovação da materialidade delitiva nos termos do art. 158 do CPP; 2) que o incêndio ocorrido na propriedade do réu foi acidental e combatido com apoio da prefeitura, sem qualquer prova de dolo; 3) que o depósito de resíduos foi feito pela prefeitura com ciência e responsabilidade do então prefeito, não podendo ser imputado ao apelado; 4) que a área já se encontrava regenerada desde 2021, conforme laudo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não havendo dano ambiental atual; 5) requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr.Hélio Fredolino Faust e pelo Promotor de Justiça designado Dr.Marcelo Caetano Vacchiano (ID 314437861), manfestaram-se pelo provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença e condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 41 e 54, § 2o, inciso V, da Lei n. 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto ao reconhecimento da prescrição em relação aos crimes previstos nos artigos 46, parágrafo único, e 50, ‘caput’, da Lei n. 9.605/98, tendo em vista o transcurso de mais de quatro anos desde o recebimento da denúncia, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

A questão central do recurso consiste em verificar, portanto, se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de incêndio florestal (art. 41, caput, da Lei n. 9.605/98) e poluição ambiental (art. 54, § 2o, inciso V, da Lei n. 9.605/98), independentemente da ausência de laudo pericial.

O Ministério Público sustenta que a materialidade dos crimes está comprovada pelos documentos técnicos produzidos pela SEMA/MT, incluindo incluindo o Relatório de Inspeção n. 1267/DUDTANGARA/SUADD/2017 (ID 305119432 – P. 2), o Auto de Inspeção n. 21463 (ID 305119432 – P. 8), o Auto de Infração n. 107815 (ID 305119432 – P. 10), o Termo de Embargo n. 102732 (ID 305119432 – P. 11), o Relatório de Inspeção n. 1262/DUDTANGARA/SUADD/2017 (ID 305119432 – P. 13), o Auto de Inspeção n. 21464 (ID 305119432 – P. 17), o Auto de Infração n. 107814 (ID 305119432 – P. 19), a Notificação n. 8283 e o Parecer Técnico n. 023/DUDTANGARA/SUADD/SEMA/2017 (ID 305119432 – P. 28) e imagens de satélite, os quais seriam suficientes para demonstrar a ocorrência dos delitos, dispensando-se a realização de perícia técnica específica.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida, pelos fundamentos a seguir expostos.

O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". Trata-se de norma cogente que visa garantir a comprovação técnica e objetiva da materialidade delitiva em crimes que deixam vestígios, como é o caso dos crimes ambientais em questão.

Os crimes de incêndio florestal e poluição ambiental, por sua própria natureza, deixam vestígios materiais que podem e devem ser objeto de exame pericial específico. O incêndio florestal deixa marcas no solo, na vegetação e no ecossistema como um todo, permitindo a análise técnica de sua origem, extensão e impactos. Da mesma forma, a poluição ambiental por depósito irregular de resíduos sólidos produz alterações no meio ambiente que podem ser tecnicamente avaliadas quanto à sua natureza, extensão e potencial lesivo.

É certo que o artigo 167 do CPP prevê que "
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta"
. No entanto, essa exceção somente se aplica quando demonstrada a impossibilidade de realização do exame pericial, seja pela desaparição dos vestígios ou por outras circunstâncias que impeçam sua realização.

No caso em análise, não há nos autos qualquer justificativa técnica ou processual para a não realização do exame pericial. O Ministério Público argumenta que a constatação do crime de incêndio florestal pelos agentes da SEMA foi fortuita, ocorrendo cerca de um mês após o evento, o que teria dificultado a preservação do local para perícia. Contudo, essa circunstância, por si só, não impediria a realização de exame pericial indireto, com base nos vestígios ainda existentes e nas imagens de satélite disponíveis.

Quanto ao crime de poluição ambiental, o argumento de que se trata de crime de perigo abstrato, dispensando a comprovação do resultado naturalístico, não afasta a necessidade de comprovação técnica da materialidade delitiva. Mesmo nos crimes de perigo abstrato, é necessário demonstrar que a conduta imputada ao réu efetivamente ocorreu e que se enquadra na descrição típica, o que, no caso de poluição ambiental, demanda a verificação técnica da natureza e potencial lesivo dos resíduos depositados.

Os documentos administrativos produzidos pela SEMA/MT, embora dotados de presunção relativa de veracidade por se tratarem de atos administrativos, não substituem o exame pericial exigido pela legislação processual penal. Tais documentos podem servir como elementos de informação e até mesmo como indícios da ocorrência dos crimes, mas não são suficientes para comprovar, com a certeza necessária ao processo penal, a materialidade delitiva.

A ausência de laudo pericial técnico específico compromete a demonstração inequívoca da materialidade delitiva, especialmente quanto à caracterização precisa dos danos ambientais, à quantificação exata das áreas afetadas e à determinação científica do nexo causal entre as condutas imputadas ao réu e os resultados lesivos ao meio ambiente.

No que se refere ao crime de incêndio florestal, a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, de que o incêndio ocorrido em sua propriedade foi acidental e combatido com apoio da prefeitura, não foi tecnicamente refutada pela acusação. Sem um laudo pericial que determine a origem do fogo, sua causa e dinâmica de propagação, não é possível afastar, com a certeza necessária à condenação criminal, a versão defensiva de que se tratou de evento acidental.

Quanto ao crime de poluição ambiental, o réu afirmou ter cedido parte de sua propriedade à Prefeitura Municipal de Nova Maringá para a construção de um aterro sanitário, sob a condição de que fossem adotadas as medidas de regularização ambiental. Essa versão encontra respaldo no ofício mencionado nos autos (ID 305119870), subscrito pelo então Prefeito Municipal, informando que o município estaria utilizando área da Fazenda Balsa para fins de depósito de resíduos sólidos urbanos.

Embora o referido ofício não tenha valor autorizativo e não substitua a necessária licença ambiental, sua existência confere plausibilidade à versão defensiva de que o réu acreditava na regularidade da atividade, por confiar que a administração municipal providenciaria as autorizações necessárias. Sem um laudo pericial que determine a natureza e extensão da poluição, bem como o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado lesivo, não é possível afastar essa versão defensiva com a certeza necessária à condenação criminal.

O princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, determina que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu. No processo penal, a condenação exige certeza, não bastando mera probabilidade ou verossimilhança. A ausência de prova técnica robusta sobre a materialidade delitiva gera dúvida razoável que deve ser resolvida em favor do acusado.

O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal estabelece que o réu será absolvido quando "não existir prova suficiente para a condenação". É exatamente o que ocorre no presente caso, em que a ausência de laudo pericial técnico específico, aliada à inexistência de outras provas técnicas robustas, impede a formação de juízo de certeza quanto à ocorrência dos delitos imputados ao réu.

Não se está a negar a importância da proteção ao meio ambiente, valor constitucionalmente tutelado pelo artigo 225 da Constituição Federal, nem a gravidade dos crimes ambientais. Contudo, a persecução penal deve observar as garantias processuais estabelecidas em lei, entre as quais se inclui a necessidade de comprovação técnica da materialidade delitiva em crimes que deixam vestígios.

A presunção de inocência, princípio fundamental do processo penal, exige que a acusação comprove todos os elementos do crime além de qualquer dúvida razoável. No caso em análise, a ausência de laudo pericial técnico específico gera dúvida razoável quanto à materialidade delitiva, impedindo a condenação do réu.

O ônus da prova no processo penal recai sobre a acusação, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal. Cabe ao Ministério Público demonstrar a ocorrência do crime e sua autoria, não sendo admissível a inversão desse ônus para exigir que o réu prove sua inocência.

No caso em análise, o Ministério Público não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a materialidade delitiva, deixando de providenciar o exame pericial necessário à demonstração técnica dos crimes imputados ao réu. Essa omissão não pode ser suprida por outros meios de prova, como documentos administrativos ou depoimentos testemunhais, dada a natureza dos crimes em questão.

Quanto ao crime de incêndio florestal, é necessário destacar que a mera ocorrência de um incêndio em área de vegetação não configura, por si só, o crime previsto no artigo 41 da Lei n. 9.605/98. É necessário demonstrar que o incêndio foi provocado dolosamente pelo agente, ou que resultou de sua conduta imprudente, negligente ou imperita. Sem um laudo pericial que determine a origem do fogo e sua causa, não é possível afirmar, com a certeza necessária à condenação criminal, que o incêndio foi provocado pelo réu ou resultou de sua conduta culposa.

Em relação ao crime de poluição ambiental, é importante ressaltar que a responsabilidade penal é pessoal e subjetiva, exigindo a demonstração do dolo ou da culpa do agente. No caso em análise, a versão defensiva de que o réu cedeu parte de sua propriedade à Prefeitura Municipal para a construção de um aterro sanitário, acreditando na regularidade da atividade, não foi tecnicamente refutada pela acusação. Sem um laudo pericial que determine a natureza e extensão da poluição, bem como o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado lesivo, não é possível afirmar, com a certeza necessária à condenação criminal, que o réu agiu com dolo ou culpa na causação do resultado.

O princípio da intervenção mínima do Direito Penal determina que a sanção penal deve ser reservada para as condutas mais graves e danosas à sociedade, quando outros meios de controle social se mostrem insuficientes. No caso dos crimes ambientais, a responsabilização administrativa e civil pode ser mais eficaz e adequada em determinadas situações, especialmente quando não demonstrada a culpabilidade do agente na esfera penal.

No caso em análise, a ausência de prova técnica robusta sobre a materialidade delitiva e a culpabilidade do réu recomenda a manutenção da absolvição na esfera penal, sem prejuízo de eventual responsabilização administrativa e civil pelos danos ambientais causados.

Por fim, é importante ressaltar que a absolvição por insuficiência de provas não significa a negação da ocorrência dos fatos ou a afirmação da inocência do réu, mas apenas o reconhecimento de que as provas produzidas nos autos não são suficientes para embasar uma condenação criminal, que exige certeza além de qualquer dúvida razoável.

Diante do exposto, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, reconhecendo-se a insuficiência de provas para a condenação do réu pelos crimes de incêndio florestal e poluição ambiental, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025